Tribunal: TJBA
Processo: 8004360-24.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004360-24.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO SANTOS PALMA e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS
SIMULTÂNEAS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA.
TARIFA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que determinou a alteração da conta bancária do autor para serviços essenciais, condenou o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação da cesta de serviços bancários; (ii) saber se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados; (iii) saber se os descontos configuram dano moral; e (iv) saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado ou reduzido.

III. Razões de decidir
3. A instituição financeira não apresentou o contrato de abertura de conta ou de contratação de cesta de serviços que demonstrasse a ciência e a autorização do consumidor, falhando em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4.
A cobrança de remuneração por prestação de serviços por instituições financeiras exige previsão contratual expressa, sendo vedada a cobrança por serviços considerados essenciais, caracterizando-se a falha na prestação do serviço.

5.
A devolução dos valores descontados deve ocorrer em dobro, pois os débitos indevidos foram realizados a
partir de
período posterior ao marco temporal fixado pelo Superior Tribunal de Justiça para a restituição em dobro independentemente de má-fé.

6.
Os descontos irregulares recaíram sobre a conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário no valor de um salário mínimo por pessoa idosa e vulnerável, privando-a de verba de natureza alimentar e ultrapassando o mero aborrecimento, o que configura o dano moral.

7.
O valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
fixado na sentença mostra-se adequado, proporcional e razoável para compensar o dano sofrido, sem gerar enriquecimento indevido, considerando que os descontos foram de pequena monta e não houve inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso
da parte autora não provido. Recurso da parte ré

não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas

nº

8004360-24.2025.8.05.0138
,

em que figuram como apelantes e apelados,
JOÃO SANTOS PALMA e BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
AOS RECURSOS
, nos termos do voto condutor.